Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0725196-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. EPP em face da decisão ID origem200295378, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.0018936-27.2016.8.07.0007, movida por LUÍS SERGIO ALVES DE ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu, em desfavor da agravante, penhora de créditos recebíveis de terceiros, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES ao ID 193054430, ao argumento de que a penhora deferida tornaria inviável o exercício da atividade empresarial.. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID197072059. Novos documentos juntados aos IDs 198639933 e seguintes. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID200155068. Decido. Como cediço, nos termos do disposto no artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Entretanto, de plano, impera anotar que a decisão de ID185407483 não trata de penhora de faturamento, como argumenta o executado, mas sim de penhora de créditos recebíveis de terceiros, prevista no art. 855, do Código de Processo Civil. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância constrita se tratava de verba impenhorável ou que, de fato, inviabilizasse sua atividade empresarial, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente sua alegações. Saliento que cabe ao executado a prova de que os valores penhorados constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA/AGRAVANTE. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL ORDENADA SOBRE CRÉDITOS QUE TEM A RECEBER DO PODER PÚBLICO EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PENHORA ALEGADAMENTE INVIABILIZADORA DA CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ASSERTIVA VAZIA PORQUE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora de crédito derivado de contrato celebrado pela executada encontra fundamento nos arts. 835, XIII e 855 do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução. 1.1. A penhora de dinheiro não é apenas preferencial, mas prioritária. Frustrada essa possibilidade, em razão da informação de ausência de localização de ativos financeiros em nome da agravante em pesquisa realizada no sistema BacenJud, o juízo optou pela penhora de créditos a serem por ela recebidos em contratos de prestação de serviços a terceiros. 2. Não socorre à sociedade empresária devedora, ora agravante, a genérica alegação de que efetivada indevida penhora sobre a totalidade de seu faturamento, uma vez que, até o momento, descuidou de atender à elementar cautela relativa ao cumprimento do ônus probatório que lhe cabe para comprovar dita assertiva. Não servem, portanto, a assegurar-lhe melhor posição jurídica a interposição deste recurso tampouco o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem. Persistência inútil enquanto não realizada a imprescindível atividade probatória. 3. Faltantes elementos de convicção evidenciadores de que o processamento da execução se faz por meio mais gravoso, especialmente porque sequer indicada a modalidade menos onerosa a ser observada, conforme permissão posta no art. 805, parágrafo único, do CPC, devem ser mantidos os atos expropriatórios já determinados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404160, 07002470220218079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados constituem verba impenhorável ou inviabilizem a atividade empresarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada ao ID195166433(R$ 16.512,44), em favor do credor. Observem-se os dados bancários informados ao ID200155068(procuração ao ID36847217, e substabelecimento ao ID118982499). Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante alega que é uma clínica de repouso e internação para dependentes químicos e teve penhorados todos os valores a receber dos contratos firmados com a União Federal. Aduz que os valores constritos precisam ser utilizados exclusivamente para pagamento de impostos, funcionários, medicamentos, insumos médicos e demais despesas da clínica sob pena de inviabilizar o funcionamento. Assevera que, em que pese a determinação do Juízo de origem para a comprovação de que todo o faturamento da empresa seria indispensável ao funcionamento desta, evidente que a verba em referência tem como objetivo o funcionamento da atividade empresarial, visto que se faz necessário pagamento das despesas para o seu funcionamento, tais como salários e, sobretudo, medicamentos. Pontua que sem os pagamentos que são feitos com os valores recebidos dos convênios firmados, não há como funcionar a atividade empresarial com a prestação de serviços médicos aos pacientes internados, visto que não existe outra fonte de recursos da clínica. Esclarece que o faturamento da empresa é justamente o que recebe de terceiros em face dos contratos regulares de internação dos pacientes, especialmente com os órgãos públicos, como no caso. Destaca que a questão do crédito executado será objeto de ação rescisória, visto que é decorrente de agiotagem e, dessa forma, certamente será objeto de novo julgamento pelo Tribunal. Argumenta que: [...] O não pagamento, dos salários por exemplo, tem gerado reclamações trabalhistas e complicado ainda mais o funcionamento da clínica, até porque são pessoas dependentes. Isso se afirma máxime quando a manutenção do bloqueio daquele valor irá tornar a clínica inoperante. Os salários não sendo pagos e os fornecedores também não, não haverá amanhã para a Agravante. Os documentos comprovam referidos compromissos inadiáveis e, portanto, se faz necessária a liberação imediata desses valores em favor da Agravante. Destaque-se que a clínica trabalha com pessoas em alto grau de vulnerabilidade e precisa manter o tratamento daqueles de forma adequada, bem como pagar impostos, salários, dos empregados e fornecedores. Os valores bloqueados servem para compras de medicamentos, as quais no momento estão prejudicadas sobremaneira em total via de extinção de funcionamento da Agravante. A medida está tornando o funcionamento da clínica inviável, razão pela qual se faz necessário o imediato desbloqueio [...] Informa que a decisão está em desacordo com os arts. 833 e 805, ambos do CPC, pois efetivamente há a ofensa a dignidade humana dos pacientes e dos funcionários que não receberam os salários, tornando inviável o funcionamento da clínica. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de feito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave. Ao final, a agravante requer, em suma, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente determinação de suspensão imediata da penhora, além do desbloqueio e devolução dos valores constritos; e, no mérito, o seu provimento paraque seja reformada a decisão agravada, com a liberação definitiva do montante bloqueado em razão da impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833 do CPC (ID 60519007). Preparo recolhido (ID 60519484). Na decisão de ID 60914326 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente desbloqueio e devolução dos valores constritos. A agravante, em petição avulsa de ID 61012260, solicita o cumprimento da decisão para que os valores bloqueados sejam devolvidos. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida solicitada não se enquadra nas situações previstas pelo art. 4o da Portaria mencionada, uma vez que a agravante busca o levantamento de valores penhorados no juízo singular. Conforme já mencionado anteriormente, tal medida é inadequada durante o plantão. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 12:23:28. Desembargador Renato Rodovalho Scussel Relator Plantonista